Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:

Trata-se de recurso inominado interposto por BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo.
DECIDO.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Inobstante o recurso ser tempestivo, o réu /recorrente não apresentou comprovante de recolhimento de custas processuais e de preparo (ID 39575557/ 39575558).
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.
2. No Agravo Interno, pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de realizou o pagamento das guias de preparo e de custas processuais dentro do prazo, conforme guias que apresentou juntamente com o Agravo Interno (ID 39930683/39930684).
3. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
4. No caso, inobstante o recorrente tenha juntado as guias de pagamento quando da interposição do recurso, estas vieram desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento.
5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
6. Como o comprovante do preparo não foi recolhido e juntado aos autos dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.